Tribunal: TJMT
Processo: 1023120-56.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023120-56.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA - CNPJ: 01.664.968/0001-85 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO - CNPJ: 02.282.709/0001-52 (RECORRENTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), HENRIQUE CESAR SANTOS PEREIRA - CPF: 998.389.231-68 (RECORRIDO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE CONTA CORRENTE APÓS CELEBRAÇÃO DE ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por cooperativa de crédito contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação decorreu do fato de a recorrente ter requerido e efetivado bloqueio judicial na conta do recorrido em ação monitória antiga, ignorando a existência de acordo judicial prévio homologado e cumprido regularmente em outra demanda envolvendo a mesma dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativa de crédito e cooperado; (
ii
) a configuração de responsabilidade civil e dano moral decorrente de bloqueio judicial de verbas após a novação da dívida; e (
iii
) a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado possui natureza de consumo quando envolve a prestação de serviços financeiros e concessão de crédito, aplicando-se a Súmula 297 do STJ e a teoria finalista mitigada.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços (Súmula 479 do STJ). A manutenção de atos executórios, culminando em bloqueio judicial de conta após a renegociação da dívida e o cumprimento do acordo, evidencia desorganização administrativa e falha no dever de segurança e eficiência (art. 22 do CDC).

5. O bloqueio indevido de ativos financeiros por mais de 20 dias, obrigando o consumidor a contratar advogado para liberar os valores, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria ofensa à dignidade e da indisponibilidade do patrimônio.

6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do prejuízo, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 2. O bloqueio judicial indevido de conta corrente, decorrente de dívida já renegociada e adimplida, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o e 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023120-56.2025.8.11.0015

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO - SICOOB UNICENTRO NORTE BRASILEIRO

Recorrido
: HENRIQUE CESAR SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HENRIQUE CESAR SANTOS PEREIRA ajuizou reclamação em face d
e

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO - SICOOB UNICENTRO NORTE BRASILEIRO
. Noticiou que: a) possuía um débito com a
parte
r
eclamada
, que originou uma Ação Monitória em 2021 (Proc. 7026087-47.2021.8.22.0001), na qual, citado por edital, a ação
prosseguiu para a fase de cumprimento de sentença sem seu conhecimento; b) em 2024, a mesma
parte
r
eclamada
ajuizou uma nova demanda de cobrança (Reclamação
Pré
-Processual no 7036614-53.2024.8.22.0001) referente ao mesmo débito, na qual as partes celebraram acordo em 28/6/2024, que foi devidamente homologado; c) estava cumprindo rigorosamente o acordo, com pagamentos mensais comprovados; d) apesar do acordo, a
parte
r
eclamada
, em
9
/10/2024, requereu o bloqueio de valores na primeira ação, o que foi efetivado em 6/11/2024, permanecendo sua conta bloqueada por mais de 20 dias; e) a situação causou-lhe transtornos, impedindo o cumprimento de suas obrigações, e o forçou a contratar advogado para apresentar Exceção de
Pré
-Executividade e comprovar a ilegalidade da cobrança. Requereu a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC; b) a
parte
r
eclamada
agiu com evidente desorganização interna ao solicitar a constrição de bens após a celebração de acordo homologado judicialmente, o que configura falha na prestação do serviço e abuso de direito; c) o bloqueio indevido de conta corrente, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
; d) o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional para a reparação. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para

condenar a
parte
re
clama
da ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação entre cooperativa e cooperado, por se tratar de ato cooperativo típico, regido por lei própria; b) não houve conduta culposa, pois o acordo foi firmado em demanda diversa, sem a presença dos advogados, e o pedido de desbloqueio foi feito assim que tomou conhecimento dos fatos; c) o bloqueio foi resultado de automatismos judiciais e da omissão d
a parte

reclamante
em comunicar o acordo no processo de execução; d) o ocorrido se trata de mero aborrecimento, não havendo comprovação de dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido de indenização; b) subsidiariamente, minorar o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a relação é de consumo, pois a
parte
r
eclamada
atuou como instituição financeira, não se tratando de ato cooperativo típico; b) a falha na comunicação e a desorganização interna da recorrente configuram fortuito interno, que não exclui a responsabilidade; c) o bloqueio indevido da conta por mais de 20 dias e a necessidade de judicialização para resolver o problema ("desvio produtivo do consumidor") configuram dano moral
in
re

ipsa
; d) o valor da indenização é adequado e deve ser mantido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Existe relação consumo entre as instituições financeiras e seus clientes, conforme Súmula 297 do STJ “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

No caso em apreço, embora a parte recorrente alegue tratar-se de ato cooperativo, a relação estabelecida com o recorrido possui natureza bancária, envolvendo a concessão de crédito e cobrança de valores, enquadrando-se a cooperativa no conceito de fornecedora de serviços e o recorrido como consumidor final, atraindo a incidência das normas consumeristas.

Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Falha na prestação dos serviços bancários.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Além de um serviço de qualidade e eficiência, deve proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
27/6/2023.)”

No caso concreto, restou incontroverso que as partes celebraram acordo judicial em 28/6/2024, no âmbito da Reclamação
Pré
-Processual no 7036614-53.2024.8.22.0001 (ID/PJe2 356030353), para quitação do débito objeto da lide. O acordo foi homologado e o recorrido vinha adimplindo as parcelas, conforme comprovantes anexos (ID/PJe2 356029895 e seguintes).

Contudo, agindo com evidente desorganização administrativa, a recorrente manteve o trâmite da Ação Monitória/Cumprimento de Sentença no 7026087-47.2021.8.22.0001 e, ignorando a novação da dívida, requereu em 9/10/2024 a constrição de bens do recorrido (ID/PJe2 356030351). Tal conduta resultou no bloqueio judicial indevido de valores na conta bancária do consumidor em 6/11/2024 (ID/PJe2 356029889).

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços, notadamente quando promove atos executórios de dívida já renegociada e em dia. Não prospera a alegação de culpa de terceiro ou do consumidor, pois cabe ao credor a gestão de seus processos judiciais e o controle de seus recebimentos.

Portanto, está caracterizada a falha na prestação do serviço.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio judicial indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero dissabor, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE PESSOA ERRADA. HOMÔNIMO. NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DO CPF. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONDUTA DE BOA FÉ. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio judicial indevido de valores em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. Descontos indevidos em conta corrente no valor de R$1.509.93 são suficientes para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1023375-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023)”

“RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (...) (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

Portanto, resta configurado o dano moral, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (bloqueio judicial de valores por mais de 20 dias, necessidade de contratação de advogado para desbloqueio, desídia da instituição financeira em manter a cobrança de dívida renegociada), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, o valor da indenização deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026